Tribunal: TJMT
Processo: 8013005-68.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013005-68.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BIANCA TALITA SANTOS FRANCO - CPF: 919.161.271-34 (RECORRENTE), JANAINA MANHANI DE CARVALHO - CPF: 035.580.121-35 (ADVOGADO), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (RECORRIDO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
8013005-68.2017.8.11.0003
– Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: O.R. DE MELO - ME.

RECORRIDO: BIANCA TALITA SANTOS FRANCO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL –
QUESTIONAMENTO ACERCA DA PRESTAÇÃO/CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável quanto aos fatos declinados na inicial, deve ser oportunizada à demandada a realização de prova oral, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em decorrência do inadimplemento de serviço de consultoria empresarial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Da nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de documentos que comprovem a prestação do serviço.

2.2. Da litigância de má-fé.

2.3. Prequestionamento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que na peça contestatória foi arguido que o contrato não foi firmado, bem como, o serviço não foi prestado pela recorrida. Por isso, penso que há de se oportunizar a dilação probatória para que a parte recorrente possa produzir acerca da ausência de prestação dos serviços alegadamente contratados, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante indeferiu tal pleito, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de acolher a preliminar meritória e reformar a sentença fustigada e determinando o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023